Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-41.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000192-41.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.166.321-84 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), KIMBERLY NATHIELY DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
RECURSO DA DEFESA
.
1.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS
.
AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA ENTRAR NO DOMICÍLIO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DELITIVA. CONSENTIMENTO DA MÃE DO APELANTE. NULIDADE INEXISTENTE.
2.

SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

SUBSTITUIÇÃO.

INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
3.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA EM MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. IRRELEVÂNCIA NO CASO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLOU O TIPO PENAL. RECURSOS
DESPROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
O ingresso no domicílio em que ocorrem crimes de natureza permanente – aqueles em que o sujeito ativo está em constante estado de flagrância –
não
reclama mandado judicial ou autorização do morador.

1.2.
A par da
garantia constitucional de inviolabilidade não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5º, inc. XI, da CF), a existência de “fundadas razões” da ocorrência de crimes, as quais, inclusive, acabaram se confirmando com a apreensão de razoável quantidade de drogas, e a concordância da mãe do apelante com o ingresso dos policiais militares na casa legitima a revista domiciliar e afasta a alegada nulidade.

2.
Embora o agente seja primário e a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, a quantidade de droga encontrada em seu poder (380,7g de substância análoga a maconha), por refletir a falta de atendimento ao requisito subjetivo, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inc. III, do CP).

3.
Quando desacompanhada de outros elementos de convicção, a realização de mais de um núcleo do tipo
(trazer consigo e ter em depósito) é insuficiente, por si só, para negativar o vetor
culpabilidade
, especialmente quando evidenciado que o grau de reprovação da conduta não extrapolou aquele previsto pelo legislador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

David Ferreira dos Santos
foi condenado à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
em regime aberto, e ao pagamento de
166 dias-multa
, porque teria praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Preliminarmente
, almeja a declaração de
nulidade
do processo desde o seu nascedouro, sob o fundamento de que os policiais militares
não tinham autorização judicial
para entrar na sua residência, além de sustentar a falta de
fundadas razões
que justificassem a entrada no imóvel.

No
mérito
, busca ver
substituída
a pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
, por reputar atendidos os requisitos autorizadores do benefício (ID (ID 82164474).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 82164474).

Por sua vez, o
Ministério Público
apela para que a
pena-base seja afastada da escala mínima
adotada na sentença. Defende que como a conduta se amolda a dois núcleos do tipo, ela deve ser compreendida como um juízo de reprovabilidade sobre a conduta, a autorizar a negativação do vetor
culpabilidade
e consequente exasperação da reprimenda basilar (ID 82164474).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 82164474).

Nesta instância, a
ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer
desprovimento dos recursos defensivo e ministerial
(ID 83500965),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO
–
Recurso da defesa
– 1) Preliminar de nulidade das provas obtidas através do ingresso em residência sem mandado judicial – Descabimento – Havendo justo motivo e indícios suficientes da ocorrência de crime, não há que se falar em violação domiciliar – 2) Mérito – Pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito – não acolhimento – ausência dos requisitos previstos no art. 44, inciso III do Código Penal –
Recurso do Ministério Público
– Reforma na dosimetria da pena – Descabimento – discricionariedade que adotou como parâmetro as metanormas da proporcionalidade e razoabilidade -
Parecer pelo desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021